Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-44.2018.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-44.2018.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA DE JESUS RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTIANE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexistência de débito oriundo de cobrança por suposta fraude no medidor.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA, julgando parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida imputada à parte autora, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Apelação interposta pela concessionária alegando a regularidade da cobrança e a existência de fraude no medidor da unidade consumidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e a consequente responsabilidade da concessionária pelos danos morais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) firmado unilateralmente pela concessionária possui presunção relativa de legitimidade, não sendo suficiente para imputar ao consumidor obrigação financeira sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária não apresentou laudo técnico independente ou perícia judicial que comprovasse a suposta fraude no medidor, limitando-se à utilização do TOI como prova exclusiva da irregularidade.

A inexistência de alteração significativa no padrão de consumo da unidade consumidora reforça a ausência de evidências concretas de que a parte autora tenha praticado fraude.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida de valores sem prova suficiente da irregularidade são capazes de ensejar dano moral, pois violam o direito do consumidor à prestação adequada do serviço essencial.

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais corroboram a tese de que a simples emissão do TOI não é suficiente para a cobrança de valores retroativos sem prova pericial independente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica deve ser precedida de prova técnica idônea e de contraditório administrativo, sendo insuficiente, para tanto, a simples emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A suspensão indevida do serviço essencial e a cobrança irregular ensejam dano moral ao consumidor".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018.

TJBA - Apelação nº 8000193-42.2020.8.05.0104, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 30/01/2024.

TJBA - Apelação nº 8000683-24.2020.8.05.0182, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 06/02/2023.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000110-44.2018.8.05.0056
, originária da
1
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis
e Comerciais
da Comarca de
Chorrochó
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada MARIA DE JESUS RAMOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII